Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DOS TIPOS. DOLO ESPECÍFICO. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal é providência de natureza excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a absoluta ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade manifesta da conduta ou, ainda, a existência de alguma causa evidente de extinção da punibilidade.
2. A aferição inicial, para efeito de recebimento da peça acusatória, da presença do elemento subjetivo específico nos crimes contra a honra, também chamado de dolo específico, se perfaz mediante juízo provisório de tipicidade, e somente justifica o reconhecimento liminar da atipicidade das condutas quando perceptível, de plano, a ausência do denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
3. Se a exordial acusatória descreve, minimante, a realização de ato consciente e deliberado visando ofender a honra alheia (dolo específico), a instauração da ação penal não configura constrangimento ilegal.
4. Ordem conhecida e denegada.